Tribunal: TJPA
Processo: 0818652-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818652-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: YANN CARLOS MONTEIRO BARROSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNADO BENEFICIADO COM CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. ATRASO NA DESINTERNACAO FORMAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de YANN CARLOS MONTEIRO BARROSO, internado em cumprimento de medida de segurança no Hospital Geral Penitenciário. A autoridade apontada como coatora é o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA. A defesa sustenta que o paciente foi beneficiado por decisão judicial que converteu a internação em tratamento ambulatorial, mas permanece custodiado por ausência de nova audiência e reavaliação técnica, o que configuraria constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia do paciente após a conversão da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, diante da ausência de reavaliação técnica e da não realização de audiência designada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da medida de internação para tratamento ambulatorial não implica desinternação automática, exigindo atos subsequentes como audiência admonitória e nova avaliação técnica da periculosidade.

O juízo processante adotou providências concretas para viabilizar o cumprimento da decisão de desinternação, como a determinação de perícias técnicas, expedição de comunicações aos órgãos responsáveis e ciência à Corregedoria-Geral da SEAP.

A demora para a realização da audiência e da perícia decorre de fatores operacionais e da necessidade de atuação interinstitucional, sem configurar inércia ou omissão absoluta por parte da autoridade judiciária.

A jurisprudência do STJ estabelece que o excesso de prazo deve ser analisado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a atuação processual efetiva.

A manutenção da custódia, até que haja laudo técnico atual que ateste a cessação da periculosidade, é medida cautelar legítima, visando à segurança do paciente e da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial não autoriza, por si só, a liberação imediata do paciente, sendo necessária a realização de audiência e avaliação técnica especializada.

A caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a demonstração de inércia injustificada do juízo, o que não se verifica quando há atuação processual contínua, ainda que marcada por entraves operacionais.

A substituição da internação por medida menos gravosa depende da cessação da periculosidade, a ser atestada por laudo técnico, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 153.214/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, HC 550.246/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.06.2020; STJ, HC

440.643/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe 16.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de YANN CARLOS MONTEIRO BARROSO, atualmente custodiado no Hospital Geral Penitenciário, onde cumpre medida de segurança de internação, tendo como autoridade apontada coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, processo de origem nº: 2006282-14.2023.8.14.0401.

Sustenta o impetrante que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, porquanto o paciente já fora beneficiado por decisão judicial que converteu a internação em tratamento ambulatorial (
ID. n°
29724669
).

Ressalta que, embora designada audiência para formalização da desinternação, esta foi cancelada em razão da recusa do paciente em ser conduzido ao ato. Desde então, transcorreram quase sete meses sem que se tenha realizado nova reavaliação técnica, não obstante reiteradas manifestações da defesa nesse sentido (
ID. n°
29724667
). Argumenta que a omissão estatal, especialmente quanto à não condução do paciente para perícia designada, compromete o cumprimento da decisão judicial de desinternação, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, com a requisição de informações à autoridade coatora, que prestou esclarecimentos acerca das providências adotadas (
ID. n°
29976216
).

Após, os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo
conhecimento do writ
e pela
denegação da ordem
(ID. nº
30229091
).

É o relatório.

O feito encontra-se apto a ser incluído em pauta para julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
habeas corpus
não encontra amparo no conjunto fático-probatório constante dos autos. A tese de
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para reavaliação da medida de segurança imposta ao paciente
não se sustenta diante da atuação processual efetiva e contínua da autoridade coatora (ID. nº
30229091
).

É certo que a conversão da medida de internação para tratamento ambulatorial, por decisão judicial proferida em julho de 2025, estabelece um marco relevante quanto à necessidade de reavaliação da periculosidade do paciente (ID. nº
29724669
). Contudo, a desinternação, em tais hipóteses, não se opera de modo automático, exigindo a prática de atos processuais subsequentes, notadamente a audiência admonitória e a elaboração de avaliações técnicas especializadas. O regular processamento dessas providências exige atuação coordenada entre diversos órgãos da rede de atenção psicossocial, como o CPC Renato Chaves, a SEAP, a SESPA e o Comitê Estadual Interinstitucional da Política Antimanicomial.

No caso concreto, os documentos acostados demonstram que a autoridade judiciária determinou a realização de novas avaliações psicossociais e psiquiátricas, fixando prazos e expedindo comunicações formais aos órgãos competentes (ID. nº
29724671
). Inclusive, diante da alegada omissão da SEAP quanto ao transporte do paciente para perícia designada, o juízo procedeu à comunicação à Corregedoria-Geral daquele órgão (ID. nº
29724670
)
. Essas providências atestam que o processo segue seu curso, ainda que com dificuldades operacionais inerentes à complexidade da execução das medidas de segurança.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e dos
tribunais estaduais
tem reiteradamente afirmado que
o excesso de prazo
deve ser aferido com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, além do lapso temporal em si, a natureza da causa, a complexidade das diligências a serem realizadas, a atuação dos sujeitos processuais e as condições estruturais da administração da justiça. Em tal perspectiva, a simples contagem aritmética dos prazos legais não é, por si só, suficiente para configurar
constrangimento ilegal
, sendo imprescindível um juízo de ponderação conforme as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

"Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades. (STJ, RHC 153.214/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).”

No mesmo diapasão, em recente julgado que bem reflete essa linha interpretativa, firmou-se:

"A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (STJ, HC 550.246/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2020).”

No caso sob exame, não se verifica inércia absoluta do Estado-juiz nem violação ao devido processo legal. Ao contrário, restou evidenciado que a permanência da custódia decorre da necessidade de instrução técnica especializada para análise da periculosidade atual do paciente, sendo essa imprescindível à correta execução da medida de segurança (ID, nº
30229091
)
.

Não se desconhece a importância de preservar os direitos fundamentais do internado, especialmente o direito à liberdade. Contudo, a liberação precoce, desacompanhada de bases técnicas seguras, pode comprometer não apenas a efetividade terapêutica da medida de segurança, mas também a proteção do próprio paciente e da coletividade. A atuação judicial, nessa hipótese, não configura arbitrariedade, mas exercício legítimo da cautela jurisdicional, alicerçada em critérios técnico-periciais idôneos.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a substituição da internação por tratamento ambulatorial exige a cessação da periculosidade do agente, a ser constatada mediante laudo técnico fundamentado, cabendo ao magistrado avaliar, à luz do princípio do livre convencimento motivado, a conveniência e a suficiência da medida menos gravosa, especialmente em delitos punidos com reclusão. Conforme consignado no voto condutor do
HC 440.643/PR
, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca:

“As instâncias ordinárias consideraram imprescindível a internação do paciente ante a natureza do crime que praticou (tentativa de homicídio qualificado) e, principalmente, pela existência de laudo pericial a indicar a periculosidade do agente, a insuficiência – no momento – do tratamento ambulatorial, com a consequente probabilidade de reincidência. (...) A medida de segurança de internação apresenta fundamentação concreta e compatível com o art. 97 do Código Penal.
(STJ, HC 440.643/PR, Sexta Turma, DJe 16/04/2018).”

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do habeas corpus e DENEGAR a ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via constitucional, acompanhando integralmente o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 24/10/2025